Tribunal: STF
Processo: ADI 3106
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA 
   LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS 
   GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA 
   LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. 
   IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS 
   SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E 
   APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO 
   EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO 
   § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA 
   PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1.	Artigo 85, caput, da LC n. 64 
   estabelece que "o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e 
   odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos 
   segurados referidos no art. 3º e aos servidores não titulares de 
   cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes". A 
   Constituição de 1988 --- art. 149, § 1º --- define que "os Estados, 
   o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, 
   cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de 
   sistemas de previdência e assistência social". O preceito viola o 
   texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. 
   Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem 
   estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. 
   Inconstitucionalidade da expressão "definidos no art. 79" contida no 
   artigo 85, caput, da LC 64/02. 
2.	Os Estados-membros não podem 
   contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob 
   pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços 
   de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e 
   farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de 
   contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir.
3.	O 
   artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do 
   sistema único de saúde --- "plano de saúde complementar". 
   Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo 
   "compulsoriamente" contido no § 4º e no § 5º do artigo 85 da LC 
   64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica,
   hospitalar, odontológica e farmacêutica.
4.	Reconhecida a perda de 
   objeto superveniente em relação ao artigo 79 da LC 64/02, na redação 
   conferida LC 70/03, ambas do Estado de Minas Gerais. A Lei 
   Complementar 100, de 5 de novembro de 2007, do Estado de Minas 
   Gerais ---  "Art. 14. Fica revogado o art. 79 da Lei Complementar nº 
   64, de 2002". 
5. 	Pedido julgado parcialmente procedente para 
   declarar a inconstitucionalidade:
[i] da expressão "definidos no 
   art. 79" --- artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação 
   original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado 
   de Minas Gerais.
[ii] do vocábulo "compulsoriamente" --- §§ 4º e 5º 
   do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida 
   pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais.